Tribunal: TJSP
Processo: 1017596-08.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Serviços denominados "Info Busca", "Lista Online" e "Prospecção de Clientes" oferecidos pela "Serasa Experian" que não constituem "dados sensíveis" consoante a definição dada pelo artigo 5o, incisos I e II da Lei Geral de Proteção de Dados – Desnecessidade de autorização do consumidor para uso dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Serviços denominados "Info Busca", "Lista Online" e "Prospecção de Clientes" oferecidos pela "Serasa Experian" que não constituem "dados sensíveis" consoante a definição dada pelo artigo 5o, incisos I e II da Lei Geral de Proteção de Dados – Desnecessidade de autorização do consumidor para uso dos seus dados pessoais - As aludidas plataformas têm finalidade exclusiva de se aferir o risco de concessão de crédito – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 710 que deu origem à Súmula 550 da referida Corte – Precedentes deste Tribunal e desta Câmara – Litigância de má-fé não configurada – O autor ajuizou a demanda com base em direito que acreditava possuir – O afastamento da aludida multa é medida que se impõe – Recurso parcialmente provido.